Tribunal: STF
Processo: ARE 1350070
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.5.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DPVAT. LEI LEI 6.194/74. REDAÇÃO ORIGINAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO INICIALMENTE EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Não há vedação para a fixação de valor inicial de indenização por acidente coberto pelo DPVAT em múltiplos do salário mínimo, desde que inexista indexação como forma de correção e atualização dos valores.



    2. O acórdão recorrido, ao garantir a utilização do salário mínimo aos sinistros ocorridos antes da vigência das Leis 11.482/2007 e 11945/2009, não afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).